Tribunal: TJMT
Processo: 1009439-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009439-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS ERIK PEREIRA - CPF: 034.988.021-27 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-TRANSPORTE AÉREO-INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR CANCELAMENTO DE VOO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-DANO MORAL CONFIGURADO-CONDENAÇÃO EM PERDA DE UMA CHANCE – VALORES RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

Recurso conhecido e desprovido.

(1)- A perda de um voo nem sempre deve ser vista de forma abstrata para caracterizar a existência de lesão de ordem moral, devendo ser analisado cada caso concreto separadamente. No caso em apreço, patente o dano moral vez que, o atraso motivou que o autor fosse impedido de participar da última fase do concurso, exame psicotécnico, sendo eliminado, por este motivo, não se tratou de mero aborrecimento do cotidiano. Dano moral comprovado, arbitrado o valor neste caso concreto em R$ 10.000,00, está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

(2)- A perda de uma chance, teoria inspirada na doutrina francesa (PERTE D’UNE CHANCE) se apresenta quando alguém, praticando um ato ilícito ou mesmo pela responsabilidade objetiva (que é o caso)
faz com que uma pessoa (o lesado) perca uma oportunidade de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo, ensejando, a exemplo dos danos morais, uma compensação financeira. No caso, tendo o autor participado e aprovado em todas as fases do concurso, faltando tão somente o psicotécnico, alijado do certame pelo atraso do voo, configurado está a aplicação da condenação pela teoria da perda de uma chance. Dosado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se apresenta exorbitância e sim razoável e proporcional, deve ser mantida.

(3) – Conhecido e desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba alimentar do advogado, os alcunhados honorários recursais, a rigor do que consagra o § 11, do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de cancelamento de voo, movida por
MATHEUS ERIK PEREIRA
em desfavor de
AZUL - LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
., alegando em síntese que, adquiriu passagem com a requerida para sair de Cuiabá/MT com destino a Porto Velho/RO para o dia 11/02/2023 às 11h35min; sem justificativa aparente, no momento do embarque, o voo foi cancelado, havendo oportunidade de embarque somente às 19hs; Informa-se que a viagem estava agendada para que, no dia 12/02/2023, às 08h, o autor pudesse participar da etapa final do concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Rondônia; Esta etapa incluía o exame psicotécnico, bem como a entrega pessoal dos exames médicos e documentos para investigação social; Após o término da etapa final do concurso, o autor foi eliminado do processo seletivo. Como resultado, alega a perda de uma oportunidade e busca uma indenização no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais); A título de danos morais, postula a indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Além disso, requer a indenização por danos materiais no montante de R$ 6.604,63 (seis mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e três centavos) em decorrência dos gastos com a inscrição no concurso público, passagem para a primeira fase e ao teste de aptidão física, dos exames médicos, do curso preparatório especifico hospedagem para o teste de aptidão física e a passagem aérea cancelada; foi deferido o pedido de justiça gratuita.

A ré Azul Linhas Aéreas apresentou sua contestação no ID. 121581244, alegando que a reacomodação foi realizada devido a alteração na malha aérea, e que não há comprovação de danos materiais ou morais. Postula pela improcedência da demanda.

Na impugnação à contestação, o autor informa que a MM Turismo & Viagens S.A.(Maximilhas) reembolsou o valor das passagens canceladas após o ajuizamento da ação. Por essa razão afirma que o valor dos danos materiais sofridos ainda persiste no montante de R$ 2.905,86. Além disso, ratifica os fatos anteriormente alegados na petição inicial (ID. 123476543). A ré MAXIMILHAS apresentou contestação alegando ilegitimidade ativa.

O autor apresenta nova impugnação a contestação, reiterando os fatos alegados e que não houve o cumprimento do ônus probatório pela ré (ID. 127443181).

Na fase de sentença, o magistrado de piso, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela procedência parcial do pedido e, neste viés, condenou a empresa aérea em danos morais
(R$ 10.000,00
) e acatando pedido da perda de uma chance, adicionou naquela condenação o valor de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Excluiu a empresa de turismo e, em face desta situação, ilegitimidade da parte, condenou a autora em honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão de exigibilidade prescrita pela Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC.

Em sede recursal, aduz a apelante que a decisão merece reforma; da comunicação antecipada do cancelamento do voo e da oferta de novos horários, ou ainda o reembolso integral do valor pago, para que este pudesse providenciar novo voo junto a outras companhias aéreas, portanto, a desnecessidade de assistência material; da ausência de resistência em aceitar a nova opção de voo disponibilizada; da ausência do dano moral, visto que não demonstrado que a mudança do horário do voo causou danos graves ao apelado; da inocorrência da perda de uma chance; cancelamento do voo se deu em virtude de força maior; Pugna pela reforma da decisão e improcedência da ação ou, na eventualidade redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões o apelado refuta as alegações do apelante e pugna pela mantença da decisão.

É o relatório necessário.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

DESEMBARGADOR-RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024